Tribunal: STJ
Processo: 1004100-89.2022.8.26.0428
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2112526 - SP(2023/0434005-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: RAFAEL GONCALVES
ADVOGADOS
: DEMIS BATISTA ALEIXO - SP158644
ROBERTO FRANCO DE AQUINO - SP057704
EMBARGADO
: TERRAS DA ESTANCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
EMBARGADO
: FTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO INÁCIO CORREIA - SP049990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu, em parte, do
recurso especial e afastou a divergência, em razão da aplicação das Súmulas n.
n.
e n.
bem como da ausência de cotejo analítico nos
211/STJ,
7/STJ
284/STF,
termos do
§ 1o, do CPC e dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pré-
questionamento dos arts. 51, II e IV, e 53 da
, à luz do
Lei n. 8.078/1990
art. 1.025
do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto à análise do
do Código Civil;
art. 413
(iii) saber se houve omissão quanto ao
do Código Civil por
art. 884
enriquecimento sem causa na cobrança cumulativa; (iv) saber se há contradição
sobre o dissídio da alínea c do
III, da Constituição Federal; e (v) saber se
art. 105,
há obscuridade sobre a necessidade de reexame fático acerca da fruição em terreno
não edificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto ao pré-questionamento dos arts. 51, II e IV, e 53 da
, pois o acórdão embargado reconheceu a ausência de
Lei n. 8.078/1990
deliberação específica na origem e aplicou a
.
Súmula n. 211/STJ
5. Não há omissão quanto ao
do Código Civil, uma vez que o acórdão
art. 413
embargado não conheceu do ponto por deficiência de fundamentação, à luz da
.
Súmula n. 284/STF
6. Não se verifica omissão quanto ao
do Código Civil, porque a tese
art. 884
Documento eletrônico VDA56445718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ca2d7ca6-e98c-46af-b945-7aa2731d2f7c

demandaria reexame de posse, fruição e cálculos, vedado pela
,
Súmula n. 7/STJ
além de argumentação genérica, atraindo a
.
Súmula n. 284/STF
7. Não há contradição sobre o dissídio da alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, pois o voto concluiu pela ausência de cotejo analítico e de similitude
fático-jurídica, conforme o
§ 1o, do CPC e os arts. 255, §§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
RISTJ.
8. Afasta-se a alegada obscuridade, porque o acórdão embargado foi claro ao
indicar que o reconhecimento de enriquecimento sem causa exige revolvimento de
fatos, obstado pela
.
Súmula n. 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais.”
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.029, § 1o, 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 51, II e IV, 53; CC, arts. 413, 884; CF,
III,
;
Lei n. 8.078/1990
art. 105,
c
RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o.
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ca2d7ca6-e98c-46af-b945-7aa2731d2f7c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2112526 - SP(2023/0434005-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: RAFAEL GONCALVES
ADVOGADOS
: DEMIS BATISTA ALEIXO - SP158644
ROBERTO FRANCO DE AQUINO - SP057704
EMBARGADO
: TERRAS DA ESTANCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
EMBARGADO
: FTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO INÁCIO CORREIA - SP049990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu, em parte, do
recurso especial e afastou a divergência, em razão da aplicação das Súmulas n.
n.
e n.
bem como da ausência de cotejo analítico nos
211/STJ,
7/STJ
284/STF,
termos do
§ 1o, do CPC e dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pré-
questionamento dos arts. 51, II e IV, e 53 da
à luz do
Lei n. 8.078/1990,
art. 1.025
do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto à análise do
do Código Civil;
art. 413
(iii) saber se houve omissão quanto ao
do Código Civil por
art. 884
enriquecimento sem causa na cobrança cumulativa; (iv) saber se há contradição
sobre o dissídio da alínea c do
III, da Constituição Federal; e (v) saber se
art. 105,
há obscuridade sobre a necessidade de reexame fático acerca da fruição em terreno
não edificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto ao pré-questionamento dos arts. 51, II e IV, e 53 da
pois o acórdão embargado reconheceu a ausência de
Lei n. 8.078/1990,
deliberação específica na origem e aplicou a Súmula n. 211/STJ.
5. Não há omissão quanto ao
do Código Civil, uma vez que o acórdão
art. 413
embargado não conheceu do ponto por deficiência de fundamentação, à luz da
Súmula n. 284/STF.
6. Não se verifica omissão quanto ao
do Código Civil, porque a tese
art. 884
demandaria reexame de posse, fruição e cálculos, vedado pela Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA56067795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: bb146d8c-28bb-4975-9b79-3825ff13e9d1

além de argumentação genérica, atraindo a Súmula n. 284/STF.
7. Não há contradição sobre o dissídio da alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, pois o voto concluiu pela ausência de cotejo analítico e de similitude
fático-jurídica, conforme o
§ 1o, do CPC e os arts. 255, §§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
RISTJ.
8. Afasta-se a alegada obscuridade, porque o acórdão embargado foi claro ao
indicar que o reconhecimento de enriquecimento sem causa exige revolvimento de
fatos, obstado pela Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais.”
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.029, § 1o, 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 51, II e IV, 53; CC, arts. 413, 884; CF,
III,
;
Lei n. 8.078/1990,
art. 105,
c
RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o.
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
RAFAEL GONÇALVES opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 316-328, que julgou recurso especial em ação de resilição contratual, aplicou
os óbices das Súmulas n. 211 do STJ, n. 7 do STJ e n. 284 do STF, bem como as
exigências do
§ 1o, do CPC e dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ,
art. 1.029,
concluindo, após a expressão Ante o exposto, pelo não conhecimento do recurso
especial e pela majoração de honorários.
O acórdão foi assim ementado (fl. 316-317):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESILIÇÃO
CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DO
-A DA
(LEI DO DISTRATO). RETENÇÃO DE
ART. 32
LEI N. 6.766/1979
VALORES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 51, II, IV, E
53 DO CDC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO ART. 413
DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
PARA ANÁLISE DO
DO CÓDIGO CIVIL. DISSÍDIO
ART. 884
JURISPRUDENCIAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211 DO
STJ E 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou
parcialmente a sentença para aplicar o
-A da
autorizando
art. 32
Lei n. 6.766/1979,
Documento eletrônico VDA56067795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: bb146d8c-28bb-4975-9b79-3825ff13e9d1

retenção nos limites legais e contratuais, afastando a aplicação do Tema n. 1.002 do
STJ quanto aos juros e mantendo os consectários legais. 2. A controvérsia diz
respeito a ação de resilição contratual, com pedidos de extinção do compromisso de
compra e venda de lote, inexigibilidade de parcelas vencidas e vincendas e
devolução de percentual dos valores pagos. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos para declarar a extinção do vínculo contratual,
reconhecer a inexigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e condenar à
devolução de 90% dos valores pagos, com despesas e honorários fixados em 10%
do valor da condenação. 4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação
para aplicar o
-A da Lei do Distrato e autorizar a retenção até o limite dos
art. 32
valores pagos, mantendo os consectários; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
acórdão violou os arts. 51, II, IV, e 53 do CDC ao admitir cláusula de retenção de
valores em resilição contratual; (ii) saber se houve violação ao
do CC, por
art. 413
suposta excessividade da cláusula penal, com necessidade de redução equitativa;
(iii) saber se houve violação ao
do CC, por enriquecimento sem causa na
art. 884
cobrança cumulativa de taxa de fruição, multa e comissão de corretagem; e (iv)
saber se há dissídio jurisprudencial nos termos da alínea c do
III, da CF,
art. 105,
com observância dos requisitos do
§ 1o, do CPC e dos arts. 255, §§ 1o e
art. 1.029,
2o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto aos arts. 51,
II, IV, e 53 do CDC, por ausência de prequestionamento, inclusive após embargos
de declaração. 7. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF ao capítulo do
do CC, por deficiência de fundamentação, diante da ausência de
art. 413
demonstração concreta da excessividade da cláusula penal frente aos fundamentos
do acórdão recorrido. 8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CC, por
art. 884
demandar reexame de fatos e provas sobre posse, fruição e cálculo das retenções,
bem como, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, ante argumentação genérica. 9.
Não se conhece pela alínea c do
III, da CF, por ausência de cotejo analítico
art. 105,
e de identidade fático-jurídica (art. 1.029, § 1o, do CPC; arts. 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ), caracterizando deficiência formal e incidência, por analogia, da Súmula n.
284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso especial não conhecido. Tese de
julgamento : 1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando os arts. 51, II, IV, e 53 do
CDC não são prequestionados, ainda que opostos embargos de declaração. 2. Aplica-
se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF se a alegação de violação ao
do
art. 413
CC carece de fundamentação específica. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o
reconhecimento de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) demanda reexame
fático-probatório, bem como, por analogia, a Súmula n. 284 do STF se a
argumentação é genérica. 4. Não se conhece do recurso pela alínea c do
III,
art. 105,
da CF sem cotejo analítico e identidade fático-jurídica, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 51, II, IV, 53;
Lei n. 8.078/1990,
Documento eletrônico VDA56067795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: bb146d8c-28bb-4975-9b79-3825ff13e9d1

-A; CF,
III, c ; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11;
Lei n. 6.766/1979, art. 32
art. 105,
RISTJ, arts. 255, §§ 1o, 2o; CC, arts. 413, 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 284; STJ,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1975358/SP,
Turma, julgados em
STJ,
relator Ministro
14/3/2022;
REsp n. 1.888.242/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/3/2022;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
REsp n. 2.168.918/RJ,
Turma, julgado em 13/8/2025

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) reconhecimento do pré-questionamento dos arts. 51, II e IV, e
53 da
à luz do
do CPC, diante da oposição de
Lei n. 8.078/1990,
art. 1.025
embargos na origem; b) análise da violação ao
do Código Civil, por
art. 413
suposta redução equitativa da cláusula penal; c) exame da violação ao
do
art. 884
Código Civil, por enriquecimento sem causa na cobrança cumulativa de taxa de
fruição, multa e corretagem; e d) apreciação do dissídio jurisprudencial pela alínea
c do
III, da CF, com cotejo analítico.
art. 105,
Alega também que há contradição em relação ao dissídio pela alínea c,
pois o relatório registrou aparente divergência e, no mérito, concluiu pela
deficiência formal.
Afirma que houve obscuridade quanto à necessidade de reexame fático
sobre fruição em terreno não edificado e quanto à dialeticidade na análise do
do Código Civil.
art. 413
Requer o saneamento das omissões, o afastamento dos óbices aplicados,
o reconhecimento do pré-questionamento pelo
do CPC, a análise dos
art. 1.025
arts. 51, II, IV, e 53 do CDC, dos arts. 413 e 884 do Código Civil e do dissídio da
alínea c; pede efeitos infringentes para admitir o processamento do recurso
especial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 358-361.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56067795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: bb146d8c-28bb-4975-9b79-3825ff13e9d1

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao pré-
questionamento dos arts. 51, II e IV, e 53 da
à luz do
Lei n. 8.078/1990,
art. 1.025
do CPC, não foi analisada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 321-322):

Inicialmente, verifica-se que as teses fundadas nos arts. 51 e 53 do CDC não
foram objeto de efetivo prequestionamento pela Corte de origem. [...] No
julgamento dos embargos de declaração, [...] não houve, contudo, qualquer
pronunciamento específico acerca dos dispositivos do CDC ora invocados, [...]
Dessa forma, constata-se que os arts. 51, incisos II e IV, e 53 da Lei n. 8.078/1990
não foram objeto de debate nem de deliberação pelo Tribunal de origem, nem
mesmo após a oposição dos embargos de declaração, circunstância que evidencia a
ausência de prequestionamento da matéria, nos termos da Súmula 211 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a matéria consumerista
foi suscitada no recurso especial e nos embargos na origem, porém não houve
deliberação específica pelo Tribunal de origem; por isso, o voto aplicou, de forma
explícita, a Súmula n. 211 do STJ, concluindo pela ausência de prequestionamento.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à análise do
do
art. 413
Código Civil, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o voto examinou a tese da excessividade
da cláusula penal e aplicou a Súmula n. 284 do STF por deficiência de
fundamentação específica.
Documento eletrônico VDA56067795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: bb146d8c-28bb-4975-9b79-3825ff13e9d1

Observe-se (fl. 323-324):

Entretanto, observa-se que a insurgência recursal não se encontra devidamente
fundamentada. [...] O recorrente, contudo, não enfrenta esses fundamentos de forma
específica, deixando de expor por quais razões a penalidade, ainda que prevista em
lei e no contrato, seria manifestamente excessiva à luz do caso concreto. [...] Dessa
forma, a deficiência de fundamentação do recurso especial, no ponto, atrai a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal [...] Assim, não se conhece
do recurso especial quanto à alegada violação ao
do Código Civil.
art. 413

Desse modo, a alegação de omissão quanto ao
do Código Civil
art. 413
foi devidamente analisada no acórdão, que rechaçou o conhecimento por
deficiência argumentativa.
No que se refere à alegada omissão quanto ao
do Código Civil,
art. 884
por enriquecimento sem causa na cobrança cumulativa, o acórdão embargado
examinou o ponto com aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
Observe-se (fl. 324-325):

Dessa forma, a Corte local concluiu que as retenções efetuadas encontram
respaldo direto em lei e no contrato [...] Nesse contexto, para infirmar a conclusão
[...] seria imprescindível o reexame das circunstâncias fáticas da causa [...] Tal
providência é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Por fim, observa-se que o recorrente não impugna de forma específica os
fundamentos do acórdão recorrido [...] Tal deficiência argumentativa também atrai,
por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF [...].

Concluiu-se, nesse julgamento, que a pretensão de afastar
enriquecimento sem causa exigiria reexame de posse, fruição e cálculo das
retenções, além de conter argumentação genérica, razão pela qual não se conheceu
do ponto; inexiste omissão.
Sustenta que há contradição sobre o dissídio da alínea c do
III,
art. 105,
da CF, porque o relatório registrou aparente divergência e, no mérito, se concluiu
pela deficiência formal.
Documento eletrônico VDA56067795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: bb146d8c-28bb-4975-9b79-3825ff13e9d1

No tocante ao dissídio, o acórdão enfrentou especificamente os
requisitos legais e concluiu pela ausência de cotejo analítico e de identidade fático-
jurídica, com referência ao
§ 1o, do CPC e aos arts. 255, §§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
RISTJ.
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fl. 326-327):

Embora o recorrente tenha indicado precedentes [...] verifica-se que não
foram atendidos os requisitos formais indispensáveis à comprovação do dissídio,
nos termos do
§ 1o, do CPC e dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. [...]
art. 1.029,
Além disso, constata-se que os paradigmas invocados referem-se, em sua maioria, a
contratos firmados em contexto normativo diverso [...] Tal circunstância afasta a
similitude jurídica necessária à configuração do dissídio, inviabilizando a admissão
do recurso pela alínea c. [...] o que caracteriza deficiência formal insanável na
demonstração da divergência.

No tocante à alegada contradição, o relatório apenas registrou a
admissão na origem por aparente dissídio, enquanto o voto, ao julgar o especial,
realizou análise própria e concluiu pela ausência de cotejo e similitude; não há
incompatibilidade interna entre fundamento e conclusão.
Quanto à obscuridade sobre a necessidade de reexame fático acerca da
fruição em terreno não edificado, o voto foi claro ao indicar que o reconhecimento
de enriquecimento sem causa depende do reexame de posse, período de fruição e
cálculo das retenções, óbice da Súmula n. 7 do STJ (fl. 325). Não há ambiguidade
ou falta de clareza.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56067795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: bb146d8c-28bb-4975-9b79-3825ff13e9d1

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56067795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: bb146d8c-28bb-4975-9b79-3825ff13e9d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.112.526 / SP
Número Registro: 2023/0434005-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041008920228260428
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL GONCALVES
ADVOGADOS
: DEMIS BATISTA ALEIXO - SP158644
ROBERTO FRANCO DE AQUINO - SP057704
RECORRIDO
: TERRAS DA ESTANCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
RECORRIDO
: FTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO INÁCIO CORREIA - SP049990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL GONCALVES
ADVOGADOS
: DEMIS BATISTA ALEIXO - SP158644
ROBERTO FRANCO DE AQUINO - SP057704
EMBARGADO : TERRAS DA ESTANCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
EMBARGADO : FTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO INÁCIO CORREIA - SP049990
Documento eletrônico VDA56426534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:12
Código de Controle do Documento: 2deb7d96-9a9f-4e33-ac7c-2cc23d930d4f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:12
Código de Controle do Documento: 2deb7d96-9a9f-4e33-ac7c-2cc23d930d4f